Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-13.2015.8.26.0655
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14916
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS

Ementa:
VOTO No 14916
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.